Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714098-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LÁZARO SEVERO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um (1) ano após transcurso do prazo de quinze (15) dias deferido ao agravante para se manifestar acerca de certidão por ele requerida. O agravante defende ser desnecessária a comprovação da recusa de inscrição em cadastros de inadimplentes pela via administrativa para que a medida seja deferida judicialmente. Destaca que os arts. 1o da Lei n. 9.429/1997 e 517, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil não condicionam a utilização do sistema Serasajud à prévia tentativa e falha/impossibilidade de o exequente, por conta própria, promover a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes. Argumenta que o sistema de inserção em cadastros de inadimplentes está amplamente disponível nas varas deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que seu uso está consagrado por este, de modo que conclui não ser razoável esperar que a medida seja inicialmente tentada via administrativa. Acrescenta que, embora se trate de uma faculdade do Juízo, afirma que a medida é viável, razoável e proporcional para consagração do princípio da máxima efetividade da execução e do princípio da cooperação. Informa que não houve pagamento voluntário e que as medidas de constrição patrimonial restaram infrutíferas. Conclui inexistir alternativa para satisfazer a tutela creditícia perseguida que não seja forçar o pagamento por meio da inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Destaca que o deferimento se mostra ainda mais necessário e razoável quando se verifica o período de tramitação da ação originária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso apenas para evitar o arquivamento do feito. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferido o requerimento de inclusão do agravado no cadastro de inadimplentes da Centralização de Serviços dos Bancos (Serasa), por meio do sistema Serasajud. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se a analisar a retidão da decisão que indeferiu a inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos: 1. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. Com relação ao pedido de expedição de certidão, fica o exequente intimado a esclarecer se pretende a certidão de ajuizamento (art. 828, CPC) ou a certidão para fins de protesto do art. 517, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. 3. Escoado o prazo sem manifestação, tendo em vista o pedido da parte credora e considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir da publicação desta decisão. 4. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 5. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau pois entendo, em uma análise de cognição não exauriente, estar presente a probabilidade de provimento recursal. A previsão do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil consiste em meio executivo de caráter coercitivo que visa conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva. Confira-se: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Filio-me ao entendimento de que o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do citado artigo, que veicula os atos executivos e providências a serem determinadas pelo Juiz, razão pela qual a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e requerimento formulado por este de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Observa-se que, no caso dos autos, as condições se fazem presentes, pois há crédito exigível do agravante e este requereu a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 2. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 3. A par disso, se a análise dos autos de origem revela que a parte credora não logrou localizar bens ou valores passíveis de penhora para a satisfação de seu crédito, exsurge a viabilidade e utilidade de inclusão dos nomes dos devedores, ora agravados, em cadastro inadimplentes, com a finalidade de compeli-los ao adimplemento do débito exequendo. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364630, 07523825920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - O sistema SerasaJUD, uma parceria entre o CNJ e a Serasa Experian, instituição que administra o cadastro de inadimplentes do Serasa, é ferramenta ao alcance do Magistrado para que instrumentalize o disposto no § 3o do artigo 782 do CPC. 2 - É possível o deferimento de pedido de inscrição do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, via SerasaJUD, quando se constata que a parte Exequente diligenciou tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título exequendo, sendo desnecessária a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1364861, 07133597220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade de provimento restou demonstrada. Não verifico, contudo, perigo da demora caso se aguarde o julgamento de mérito do presente recurso. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela requerida. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O eventual deferimento do requerimento de inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes no julgamento do mérito do presente recurso não tem o condão de causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, ainda que o processo originário seja antes enviado ao arquivo provisoriamente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator